Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702961-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAN FONSECA DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL no dia 09.12.2024. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Por fim, dispõe a Lei n. 12.153/2009: “Art. 7o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.” Ao consultar o processo na origem se infere que houve duas anteriores decisões determinando a expedição de RPV no valor de até 20 salários mínimos, sem que se tenha notícia de que houve a interposição do respectivo recurso. São elas: (i) decisão objeto do ID 197541559 (numeração na origem), datada de 21.05.2024, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração datada de 31.07.2024 (ID 205994030 – numeração na origem; e (ii) decisão datada de 19.09.2024 (ID 211478451 – numeração na origem). A decisão embargada é datada de 25.11.2024 (ID 218660268 – numeração origem) e faz referências a essas outras duas. Portanto, não há qualquer fato novo, tampouco houve reabertura de prazo para recurso. Como o recurso foi interposto no dia 09.12.2024, reconheço sua intempestividade, porque não interposto recurso a tempo em relação à decisão datada de 21.05.2024. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas antes a isenção legal. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.